Tribunal: TJMT
Processo: 0036773-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036773-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL LINO DA CONCEICAO - CPF: 205.424.021-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL LINO DA CONCEICAO - CPF: 205.424.021-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE MANOEL LINO DA CONCEIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIE – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de Apelação
interpostos, respectivamente, por
Manoel Lino da Conceição
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido nos autos da
Ação de Cobrança
- Processo no 0036773-16.2015.8.11.0041 - que teve seu trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, promovida pelo primeiro recorrente contra o segundo, “para condenar o requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (id. 2613894).

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, asseverando que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que o Recorrido trabalha em escala, assim, a própria escala de plantão preconiza que um determinado servidor público exerça suas funções num determinado dia no período noturno, estabelecendo, posteriormente e dentro do mesmo mês, que aquele funcionário venha a trabalhar durante o dia, logo, assim a sentença recorrida deve ser reformada, eis que deve ser afastado o direito do autor em receber as horas extras, visto que, conforme comprovado nos autos, o mesmo exerce suas funções sob a forma de plantão, existindo, como dito, uma natural compensação com o posterior descanso prolongado.

Por

sua vez, o apelante Manoel Lino da Conceição, recorre para requerer a reforma da sentença no que tange ao reconhecimento de que o período imprescrito é de 5 anos anteriores ao primeiro pedido administrativo no dia 23 de março de 2012, com fulcro no artigo 4o do decreto 20.910/32 e no artigo 138 da Lei Complementar n.o 04/90, com base na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 2614182 e 2614183).

Contrarrazões de Manoel Lino da Conceição (id. 2814188/2914196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id

3079304), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de Apelação
interpostos, respectivamente, por
Manoel Lino da Conceição
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido nos autos da
Ação de Cobrança
- Processo no 0036773-16.2015.8.11.0041 - que teve seu trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, promovida pelo primeiro recorrente contra o segundo, “para condenar o requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (id. 2613894).

Extrai-se da inicial que, o Recorrente ingressou com Ação de Cobrança aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), no cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual no 2436/98.

Assegura que, a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais e, que a Administração editou a Portaria no 70/99/SEFAZ-MT, estipulando a carga horária de 120 (cento e vinte) horas mensais para o exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização.

Assevera que, a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.

Destaca, ainda, que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:00 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assim, afirma que em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 120 (cento e vinte) horas a carga horária prevista na Portaria no 70/99 da SEFAZ e em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Com esses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de horas-extras além das 120 (cento e vinte) horas mensais, previstas na Portaria no 70/99 da SEFAZ ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 (duzentas) horas previstas na Lei Complementar Estadual no 79/00, com a aplicação do incidente sobre o valor das horas-extras trabalhadas em relação ao período não prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cincos anos do ajuizamento da ação e, no mérito rechaçou as alegações do Apelante, pugnando pela improcedência da ação.

Em seguida, o Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença,

acolhendo os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Contra a mencionada sentença, as partes recorreram.

Pois bem. A Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será

de
40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o
caput
será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12).

Redação anterior dada pela Port. 274/10.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
. [Destaquei].

Nota-se que desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e

Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva,

cumprindo-se a carga

horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de

Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o
No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
entendo que o apelo do Estado de Mato Grosso deve ser acolhido.

Isso porque, com a juntada de documentos comprobatórios das efetivas horas trabalhadas pela parte autora enquanto membro da equipe de plantão,
não deve ser levada em consideração para solução da lide
, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a
forma de execução
da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, tenho que a carga horária de 40 horas semanais e 200 horas mensais prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 120 horas mensais fixada por meio de portaria, bem como a aplicação da carga horária de 240 horas mensais fixada por meio de portaria, ordem de serviço ou qualquer espécie

normativa infralegal. [...].

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

Ademais, ainda que o Apelante/Autor alegue, que a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.
Destaca que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:00 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assegura que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Nesse ponto, também entendo que o Apelante/Autor não possui razão, uma vez que da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Ademais, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Impende destacar que, a partir de 01.07.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 12/2014, que, em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Com base nestes parâmetros, tem-se que em uma jornada normal de 10 dias (240 horas), o servidor teria direito ao descanso equivalente a 90 horas, resultando numa carga horária efetiva de trabalho equivalente a 150 horas, aquém do mínimo legal de 200 horas mensais, não lhe assistindo, pois, o direito à percepção de horas-extras.

Ainda, numa eventual jornada de 11 dias (264 horas) ou 12 dias (288 horas), o servidor tem direito ao descanso de 98 horas (9 horas diárias X 11 dias) e 106 horas (9 horas diárias X 12 dias), respectivamente, resultando, de todo modo, em uma carga horária de trabalho inferior às 200 horas mensais prevista em lei.

Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como os reflexos do pagamento das horas extras e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação, mais uma vez sem razão o Autor/Apelante.

Isso porque, muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Portanto, considerando a inexistência de sobrejornada de trabalho, impõe-se o provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Ante todo o exposto

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Manoel Lino da Conceinção, por conseguinte,
RETIFICO
o ato sentencial, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020